Tribunal: STF
Processo: HC 96730
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. 
   EMBARGOS ACOLHIDOS.
Pelos parâmetros fixados em primeira e segunda 
   instância, a pena acabou sendo fixada em seis anos, dez meses e 
   quinze dias, o que leva o prazo prescricional para doze anos (CP, 
   art. 109, III, c/c o art. 110), o qual deve ser reduzido pela metade,
   dada a menoridade do embargante ao tempo do crime, conforme 
   apontado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
A isso 
   acresce o fato de que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal, o "aumento de um terço no prazo da prescrição em razão da 
   reincidência não incide na prescrição da pretensão punitiva" (HC 
   96.009, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15.5.2009).
Assim, tendo 
   decorrido mais da metade do prazo prescricional de doze anos entre 
   as causas interruptivas geradas pelo recebimento da denúncia e pela 
   publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se o 
   reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Embargos de 
   declaração acolhidos, a fim de, sanada a contradição apontada, 
   declarar extinta a punibilidade do embargante, pela prescrição da 
   pretensão punitiva.